Tribunal: TJES
Processo: 5023835-21.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Liminar
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023835-21.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: SANTA MADALENA MONFARDINI
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5023835-21.2024.8.08.0024

Recorrente: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrida: SANTA MADALENA MONFARDINI

Relator: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz (a) sentenciante: DR.
PAULO ABIGUENEM ABIB

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. MULTAS COMINATÓRIAS SUCESSIVAS. CÔMPUTO DISTINTO PARA CADA DECISÃO. APÓS A MAJORAÇÃO DO VALOR DA ASTREINTE A TUTELA FOI CUMPRIDA DENTRO DO PRAZO. REDUÇÃO PARCIAL DO VALOR PARA SE ATER AO VALOR INICIALMENTE FIXADO ANTE A AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO APÓS A MAJORAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por SANTA MADALENA MONFARDINI em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

A parte autora narra que sua residência permaneceu mais de um mês com fornecimento de energia irregular, apresentando tensão de apenas 101 volts, ao invés dos 127 volts padrões, inviabilizando o uso de eletrodomésticos e outros serviços essenciais. Relata inúmeras tentativas de resolução administrativa, sem êxito. Postula o restabelecimento integral da energia, com pedido de tutela antecipada.

A sentença proferida nos autos dispôs:

[...] Ante o exposto,
JULGO:

a) PROCEDENTE o pedido de

CONFIRMAR A TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA ID 53169511
, tornando-a definitiva, e
Condenar
a requerida à obrigação de fazer consistente na autorização dos exames negados;
b) PROCEDENTE o pedido de Condenar
ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a cada autor, a título de danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora através da incidência exclusiva da taxa SELIC desde o arbitramento;

A recorrente sustenta ausência de falha na prestação do serviço, afirmando que os problemas decorreram de deterioração do ramal, que teria sido corrigido após visita técnica. Argumenta que não houve suspensão do fornecimento, tampouco descumprimento da liminar, pois a energia estaria presente, ainda que com tensão inferior. Subsidiariamente, pleiteia a redução da multa cominatória por excesso, invocando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Em contrarrazões, a parte autora refuta integralmente as alegações recursais. Afirma ter comunicado por diversas vezes a ausência de energia à concessionária, sem solução. Sustenta que a liminar foi descumprida e que apenas após a majoração da multa que houve o religamento, ocorrido em 08/07/2024. Defende a manutenção da multa, diante do efetivo descumprimento da decisão judicial.

VOTO

Conheço do recurso interposto, uma vez que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, no efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

Não há preliminares a serem analisadas.

A sentença recorrida está correta ao reconhecer a falha na prestação do serviço essencial, conforme dispõe o art. 22 do CDC. A parte autora demonstrou que permaneceu por mais de um mês com fornecimento deficiente de energia elétrica, o que comprometeu o uso de eletrodomésticos e o cotidiano da família, mesmo após repetidas solicitações administrativas.

Entretanto, no que tange à multa cominatória, entendo que a sentença deve ser parcialmente reformada. Isso porque o juízo, ao confirmar a liminar, reconheceu o descumprimento da ordem judicial considerando que a
intimação da ré ocorreu em 22/06/2024 e que o religamento ocorreu apenas em 08/07/2024
, aplicando a multa no teto de R$20.000,00, com base em nova decisão (Id. 45544132), que majorou o limite da penalidade. Todavia,
a intimação pessoal da ré referente a essa segunda decisão ocorreu em 06/07/2024
, razão pela qual
não se poderia computar o prazo a partir da intimação da primeira decisão
, cujo teto da multa era inferior, conforme utilizado na sentença.

Com efeito, verifica-se que a primeira decisão liminar (Id. 45279062), proferida em 21/06/2024, determinou o religamento da energia na residência da autora, sob pena de multa diária de R$2.000,00, limitada a R$10.000,00. Após regularmente intimada (Id. 45540287), a ré permaneceu inerte, não cumprindo a ordem judicial, conforme informado pela autora (Id. 45542381).

Diante da inércia, sobreveio a
segunda decisão liminar
(Id. 45544132), que
majorou o teto da multa para R$20.000,00
, mantendo o valor diário em R$2.000,00. A intimação pessoal dessa nova determinação ocorreu em
06/07/2024

(ID 46482799). Considerando o prazo de dois dias fixado para o cumprimento, e que
o religamento foi realizado em

08/07/2024
(ID 46483447),
conclui-se
que

a segunda decisão foi devidamente cumprida dentro do prazo estabelecido
, inexistindo, portanto, descumprimento dessa ordem.

Nos termos do art. 231, § 1º, do CPC, a intimação realizada por oficial de justiça considera-se concretizada na data do cumprimento do mandado. Assim, o
termo inicial válido para contagem do prazo para cumprimento da segunda decisão é
06/07/2024
,
tendo a ré observado o prazo de dois dias, ao efetuar o religamento em
08/07/2024
. Tal fato foi confirmado pela própria autora, em petição protocolada em 11/07/2024, na qual informa que o restabelecimento da energia havia ocorrido três dias antes (Id. 46483447).

Diante desse contexto, deve ser mantida apenas a multa no patamar de R$10.000,00,
correspondente ao teto da sanção cominada na primeira decisão liminar,
cujo descumprimento restou incontroverso. Não há falar, contudo, em multa adicional com base na segunda decisão, pois esta foi oportunamente cumprida. O valor ora mantido se revela coerente com os marcos processuais e proporcional ao grau de descumprimento, atendendo à função coercitiva das astreintes, sem configurar enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso inominado,
apenas para reduzir o valor da multa cominatória para o total de R$10.000,00 (dez mil reais)
, mantida no mais a sentença recorrida.

Sem condenação em custas e honorários
sucumbenciais à parte recorrente, pois esta se sagrou vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)